Tribunal: CARF
Processo: 10840.721371/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA IMPUGNAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZOES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 57, § 3o DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de defesa em sede recursal, o artigo 57, § 3o do Regimento Interno do CARF - RICARF autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira instância caso o relator concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali perfilhados.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS OU ROYALTIES RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
A comprovação de rendimentos auferidos e não declarados, informados pela fonte pagadora na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte, caracteriza a omissão de rendimentos recebidos a título de aluguéis ou royalties.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. RECOLHIMENTO PELA FONTE PAGADORA. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A legislação de regência do imposto de renda dispõe que o imposto retido na fonte poderá ser deduzido na declaração de rendimentos nas hipóteses em que o contribuinte comprova o efetivo recolhimento do imposto realizado pela fonte pagadora dos respectivos rendimentos.
APLICAÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 2.
É vedado aos órgãos de julgamento no âmbito do processo administrativo fiscal afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto sob fundamento de inconstitucionalidade.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
APLICAÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA CALCULADOS COM BASE NA TAXA SELIC. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.721371/2011-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.658 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de setembro de 2021
Recorrente
ASSAD BOAINAIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS
NA IMPUGNAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZOES
E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 57, § 3o DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de defesa
em sede recursal, o artigo 57, § 3o do Regimento Interno do CARF - RICARF
autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela
autoridade julgadora de primeira instância caso o relator concorde com as
razões de decidir e com os fundamentos ali perfilhados.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS OU ROYALTIES
RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
A comprovação de rendimentos auferidos e não declarados, informados pela
fonte pagadora na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte,
caracteriza a omissão de rendimentos recebidos a título de aluguéis ou
royalties.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE. RECOLHIMENTO PELA FONTE PAGADORA. FALTA DE
COMPROVAÇÃO.
A legislação de regência do imposto de renda dispõe que o imposto retido na
fonte poderá ser deduzido na declaração de rendimentos nas hipóteses em que
o contribuinte comprova o efetivo recolhimento do imposto realizado pela
fonte pagadora dos respectivos rendimentos.
APLICAÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 2.
É vedado aos órgãos de julgamento no âmbito do processo administrativo
fiscal afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional,
lei ou decreto sob fundamento de inconstitucionalidade.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.721371/2011-51
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.658 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.721371/2011-51

APLICAÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE
MORA CALCULADOS COM BASE NA TAXA SELIC. APLICAÇÃO DA
SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração por meio do qual foi constituído crédito
tributário de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF relativo ao ano-calendário de 2009,
lavrado em decorrência da apuração de omissão de rendimentos de aluguéis ou royalties
recebidos de pessoas jurídicas e compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, de
modo que o crédito restou exigido no montante total de R$ 17.120, 64, incluindo-se aí a
cobrança do imposto de renda suplementar, a aplicação de multa de ofício e a incidência dos
juros de mora (fls. 12/16).
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 13/14, a
autoridade fiscal entendeu por efetuar o respectivo lançamento tributário com base nos motivos
abaixo delineados:
Omissão de Rendimentos de Alugueis ou Royalties Recebidos de Pessoas Jurídicas
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos de alugueis ou Royalties recebidos de Pessoa
Jurídica, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 40.320,00, recebido pelo titular
e/ou dependentes, da fonte pagadora relacionada abaixo. Na apuração do imposto
devido, foi compensado o Imposto de Renda na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos
omitidos no valor de R$ 3.267,32.
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.658 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.721371/2011-51

CNPJ/CPF -
Nome da Fonte
Pagadora

CPF Beneficiário
Rend.
Recebido
Rend.
Declarado
Rend.
Omitido
IRRF
Retido
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
03.229.942/0001-
34 -
MICROFRANÇA
EDIÇÕES
CULTURAIS
LTDA. – EPP
(ATIVA)

015.287.698-72
40.320,00
0,00
40.320,00
3.267,32
0,00
3.267,3
2
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
Da análise das informaçõs e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se a compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte, pelo titular
e/ou dependentes, no valor de R$ 1.418,24, referente à fonte pagadora relacionada
abaixo.
Contribuinte intimado, não comprovou o recolhimento do IRRF referente ao aluguel
recebido de Dibet Michel Sarraf ME Culturais Ltda. Locador e Locatário são solidários
no recolhimento do IRRF referente a aluguel, conforme legislação vigente.
FONTE PAGADORA
CPF Beneficiário
IRRF Retido
IRRF
Declarado
IRRF
Glosado
04.333.729/0001-30 - DIBET MICHEL
SARRAF – ME (Ativa)

015.287.698-72
0,00
1.418,24
1.418,24
O contribuinte foi devidamente intimado da autuação fiscal e entendeu por
apresentar, tempestivamente, Impugnação de fls. 2/11 por meio da qual suscitou, pois, os
motivos de fato e de direito, os pontos de discordância e suas razões de defesa.
Na sequência, os autos foram encaminhados para a autoridade julgadora de 1a
instância para que a impugnação fosse apreciada e, aí, em Acórdão de fls. 22/32, a 22a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em São Paulo - SP entendeu por julgá-la improcedente,
conforme se verifica da ementa transcrita abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2009
Ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A comprovação de rendimentos auferidos e não declarados, informados pela fonte
pagadora na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte, caracteriza omissão de
rendimentos.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF.
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.658 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.721371/2011-51

O imposto retido na fonte, correspondente a rendimentos incluídos na base de cálculo,
será deduzido do imposto progressivo para fins de determinação do saldo de imposto a
pagar ou a ser restituído, na declaração de ajuste anual, desde que comprovado ter
havido o devido recolhimento.
DIREITO
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
PRINCÍPIO
DO
NÃO
CONFISCO.
A vedação quanto à instituição de tributo com efeito confiscatório é dirigida ao
legislador e não ao aplicador da lei.
JUROS DE MORA. TAXA REFERENCIAL SELIC.
Havendo previsão legal da aplicação da taxa SELIC, não cabe à Autoridade Julgadora
exonerar a cobrança dos juros de mora legalmente estabelecida.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.”
O contribuinte foi notificado do resultado da decisão de 1a instância em
08/11/2012 (fls. 36) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 38/47, protocolado em
27/11/2012, sustentando, pois, as razões do seu descontentamento.
E, aí, os autos foram encaminhados a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF para que o recurso seja apreciado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciar as alegações
tais quais formuladas.
Observo, de plano, que o recorrente continua por suscitar basicamente as mesmas
alegações que haviam sido formuladas na impugnação Em síntese, o recorrente sustenta o
seguinte:
(i)
Que não recebeu os valores mencionados pela empresa Microfrança;
(ii)
Que também não compensou indevidamente o Imposto de Renda Retido
na Fonte - IRRF;
(iii)
Que a responsabilidade pelo recolhimento do imposto é da fonte pagadora,
sobretudo porque, no caso, descontou o valor relativo ao imposto de renda
do locador; e
(iv)
Que a multa aplicada no percentual de 75% não pode prosperar, pois
apresenta caráter confiscatório, e/ou, quando muito, poder-se-ia ter sido
aplicada no patamar de 20%; e
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.658 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.721371/2011-51

(v)
Que a incidência da Taxa Selic também não pode subsistir e, portanto,
deve ser substituída pelos juros previstos no art. 161, parágrafo 1o do
Código Tributário Nacional.
Com base em tais alegações, o recorrente pleiteia pelo provimento do recurso
voluntário e que a decisão proferida pela autoridade julgadora de 1a instância seja reforma para
que, no final, o Auto de infração seja cancelado.
Pelo que se pode notar, o recorrente não apresentou novas razões de defesa em
sede recursal e, portanto, ao replicar as mesmas alegações que já haviam sido levantadas na
impugnação, acabou não apresentando quaisquer elementos fático-jurídicos novos que pudessem
afastar os fundamentos lançados no acórdão recorrido proferido pela autoridade julgadora de 1a
instância.
Por essas razões, e tendo em vista que a autoridade julgadora de piso bem tratou
das alegações tais quais formuladas, entendo por adotar, aqui, como razões de decidir, os
fundamentos que foram ali perfilhados relativamente às infrações de omissão de rendimentos de
aluguéis ou royalties recebidos de pessoas jurídicas e compensação indevida de imposto de renda
retido na fonte, valendo-me, para tanto, da autorização constante do artigo 57, § 3o do Regimento
Interno do CARF - CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 20151.
Passarei a reproduzi-la, abaixo, em relação aos fundamentos tais quais mencionei:
“Omissão de Rendimentos de Alugueis ou Royalties Recebidos de Pessoas
Jurídicas
A Fiscalização procedeu aos lançamentos referentes à Omissão de Rendimentos e à
Compensação Indevida de IRRF sobre rendimentos omitidos, conforme abaixo:
CNPJ/CPF - Nome
da Fonte Pagadora

CPF Beneficiário
Rend.
Recebido
Rend.
Declarado
Rend.
Omitido
IRRF
Retido
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
03.229.942/0001-34
- MICROFRANCA
EDIÇÕES
CULTURAIS
LTDA. – EPP
(ATIVA)

015.287.698-72
40.320,00
0,00
40.320,00
3.267,32
0,00
3.267,32
Na peça impugnatória [No Recurso Voluntário], o contribuinte [o recorrente] alega que
“não recebeu os valores mencionados pela empresa Microfrança”, fl. 02.
Em consulta aos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, verifica-se que os
rendimentos recebidos de Pessoas Jurídicas informados pelo contribuinte na
DIRPF/2010, encontram-se abaixo:
NI Fonte Pagadora
Recebidos PJ
Previdência
Oficial
Imposto
Retido
13o
Salário

1 Cf. Portaria MF n. 343, de 09 de junho de 2015. Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte
ordem: [...] § 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o
relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a
confirmação e adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.658 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.721371/2011-51

Beneficiário Titular
015.287.698-72

33.014.556/0001-96
710.241,22
0,00
187.360,91
0,00

59.291.534/0001-67
492.809,00
0,00
127.567,18
0,00

05.691.748/0001-00
175.572,48
0,00
40.327,16
0,00

56.642.960/0001-00
166.859,47
0,00
37.931,18
0,00

01.534.080/0001-28
143.645,85
0,00
33.536,16
0,00

59.547.026/0001-05
130.650,98
0,00
27.973,62
0,00

55.992.358/0001-30
112.122,99
0,00
22.878,51
0,00

74.481.201/0001-94
98.589,42
0,00
19.156,80
0,00

71.522.569/0001-65
82.846,38
0,00
14.827,47
0,00

89.848.543/0001-77
78.224,00
0,00
13.556,28
0,00

46.801.973/0001-20
72.500,00
0,00
11.982,22
0,00

05.546.660/0001-96
54.389,52
0,00
7.001,89
0,00

63.948.996/0001-81
49.511,60
0,00
5.660,42
0,00

02.038.394/0001-00
46.501,73
0,00
4.832,66
0,00

69.002.418/0001-34
39.892,10
0,00
3.014,94
0,00

02.927.430/0001-89
29.708,67
0,00
1.293,09
0,00

03.477.943/0001-06
26.250,60
0,00
711,48
0,00

05.128.660/0001-76
13.828,80
0,00
0,00
0,00

01.102.049/0001-18
11.665,50
0,00
121,80
0,00

96.187.091/0001-95
8.453,20
0,00
0,00
0,00

04.333.729/0001-30
8.140,00
0,00
1.418,24
0,00

27.665.207/0001-31
6.242,02
0,00
936,29
0,00

55.970.743/0001-86
5.480,00
602,80
0,00
0,00

54.292.578/0001-98
32.909,76
0,00
1.710,36
0,00

02.504.972/0001-49
39.212,16
0,00
3.016,68
0,00
O contribuinte não informou rendimentos recebidos de Microfrança Edições Culturais
Ltda., CNPJ 03.229.942/0001-34, entretanto, em consultas ao Portal DIRF, verifica-se
que tal empresa entregou, em 19/02/2010, uma DIRF 2009, Original, em que informa o
valor de R$ 40.320,00 como tendo sido pago ao beneficiário Assad Boainain, conforme
abaixo:
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.658 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.721371/2011-51

CNPJ do
declarante:
03.229.942/0001-34
Nome
empresarial:
MICROFRANÇA
EDIÇÕES
CULTURAIS
LTDA

Ano-
calendário:
2009
Número
do recibo:

Entrega:
19/02/201
0 14:50h
Situação:
Aceita
Tipo:
Original

Det.
Mensal
CNPJ/CPF
Nome
empresarial
Código de
receita
Rend.
Imposto
retido
Deduções

015.287.698-72
ASSAD
BOIANIN
3208
40.320,00
3.267,32
0,00
Meses
Rendimentos
tributáveis
Deduções
Imposto
retido

Prev.
oficial
Dependentes
Pensão
alimentícia
Prev.
privada
e FAPI

Janeiro
3.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
259,16
Fevereiro
3.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
259,16
Março
3.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
259,16
Abril
3.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
258,66
Maio
3.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
258,56
Junho
3.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
258,66
Julho
3.420,00
0,00
0,00
0,00
0,00
285,66
Agosto
3.420,00
0,00
0,00
0,00
0,00
285,66
Setembro
3.420,00
0,00
0,00
0,00
0,00
285,66
Outubro
3.420,00
0,00
0,00
0,00
0,00
285,66
Novembro
3.420,00
0,00
0,00
0,00
0,00
285,66
Dezembro
3.420,00
0,00
0,00
0,00
0,00
285,66
Total:
40.320,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.267,32
Desse modo, deve ser mantido o lançamento relativo à Omissão de Rendimentos de
Alugueis ou Royalties Recebidos de Pessoa Jurídica, no valor de R$ 40.320,00, em
virtude do contribuinte não ter informado, na DIRPF/2010, os rendimentos recebidos
pela fonte pagadora Microfrança Edições Culturais Ltda., CNPJ 03.229.942/0001-34.
Por outro lado, deve ser retirado o lançamento referente à Compensação Indevida de
IRRF sobre os rendimentos omitidos, no valor de R$ 3.267,32, pois restou comprovada
a retenção do Imposto de Renda na Fonte em questão.

Lançado
Comprovado
Mantido (Valores em R$)
Om. Rend.
40.320,00
0,00
40.320,00
Comp. Indev.
3.267,32
3.267,32
0,00
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
Tratando-se de imposto retido na fonte, o Código Tributário Nacional – CTN dispõe
expressamente que o sujeito passivo da obrigação tributária é o responsável, quando sua
obrigação decorra de disposição expressa de lei:
Art. 45.(...)
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos
tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe
caibam.
Art. 121.(...)
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.658 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.721371/2011-51

Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que
constitua o respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação
decorra de disposição expressa de lei.
A obrigação de efetuar a retenção do imposto de renda sobre valores pagos a título de
aluguéis, decorre da Lei 7.713, de 22.12.1988, regulamentada pelo Decreto 3.000, de
26.03.1999 – RIR/99:
LEI 7.713/88
Art. 7o Ficam sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte, calculado de
acordo com o disposto no art. 25 desta Lei: (Vide: Lei no 8.134, de 1990, Lei no
8.383, de 1991, Lei no 8.848, de 1994, Lei no 9.250, de 1995 )
I - os rendimentos do trabalho assalariado, pagos ou creditados por pessoas físicas
ou jurídicas;
II - os demais rendimentos percebidos por pessoas físicas, que não estejam sujeitos
à tributação exclusiva na fonte, pagos ou creditados por pessoas jurídicas.
RIR/99:
Seção III Rendimentos de Aluguéis e Royalties Pagos por Pessoa Jurídica
Art.631.Estão sujeitos à incidência do imposto na fonte, calculado na forma do art.
620, os rendimentos decorrentes de aluguéis ou royalties pagos por pessoas
jurídicas a pessoas físicas (Lei no 7.713, de 1988, art. 7o, inciso II).
Assim, verifica-se que a legislação tributária transferiu a responsabilidade pelo
recolhimento do tributo, no caso, do imposto de renda incidente sobre rendimentos
recebidos pela pessoa física decorrentes de locação de imóvel, para a pessoa jurídica
locatária.
O Regulamento do Imposto de Renda exige que o contribuinte, no caso a pessoa física
que recebe os rendimentos de aluguel, possua comprovante de retenção da fonte
pagadora, emitido em seu nome, para ter direito a deduzi-lo em sua declaração de
rendimentos:
Art.87. (...)
§2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§1o
e 2o, e 8o, §1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
A Fiscalização glosou a Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
referente ao aluguel recebido de Dibet Michel Sarraf ME Culturais Ltda., conforme
abaixo:
FONTE PAGADORA
CPF Beneficiário
IRRF
Retido
IRRF
Declarado
IRRF
Glosado
04.333.729/0001-30 - DIBET MICHEL
SARRAF – ME (Ativa)

015.287.698-72
0,00
1.418,24
1.418,24
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-003.658 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.721371/2011-51

No quadro que traz os rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, verifica-se que o
contribuinte informou os rendimentos recebidos de Dibet Michel Sarraf, conforme
abaixo:
NI Fonte Pagadora
Recebidos PJ
Previdência
Oficial
Imposto Retido
13o
Salário
Beneficiário Titular
015.287.698-72

04.333.729/0001-30
8.140,00
0,00
1.418,24
0,00
Em consultas aos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, verifica-se que
Dibet Michel Sarraf – ME, CNPJ 04.333.729/0001-30, não entregou DIRF no ano-
calendário 2009 em que o impugnante Assad Boainanin conste como beneficiário de
rendimentos de alugueis.
O impugnante não carreou aos autos documentos comprobatórios relativos à retenção
do imposto de renda na fonte, no valor de R$ 1.418,24, sobre o aluguel recebido de
Dibet Michel Sarraf – ME, no valor R$ 8.140,00, informado na DIRPF/2010.
Desse modo, não restando comprovado o recolhimento de IRRF no valor de R$
1.418,24, deve-se manter referida glosa nos exatos termos em que efetuada.
Glosado Comprovado Mantido
1.418,24 0,00 1.418,24.
[...]
Obs.: Apesar de haver retirado o lançamento relativo à Compensação Indevida de
Imposto de Renda na Fonte de Microfrança Edições Culturais Ltda., no valor de R$
3.267,32, não houve alteração do Imposto Suplementar, pois na tabela acima a
Fiscalização já aceitou o IRRF sobre infração e/ou Carnê-Leão Pago no valor
referido.”
Em relação às alegações de que a multa aplicada apresenta natureza confiscatória,
impende destacar, de plano, que toda multa exerce a função de apenar o sujeito a ela submetido
tendo em vista o ilícito praticado. É na pessoa do infrator que recai a multa, isto é, naquele a
quem incumbia o dever legal de adotar determinada conduta e que, tendo deixado de fazê-lo,
deve sujeitar-se à sanção cominada pela lei.
Por essa razão, registre-se que a multa aqui analisada foi aplicada corretamente
com fundamento no artigo 44, inciso I da Lei no 9.430/96, o qual, aliás, encontra-se valido e
vigente, restando-se concluir, portanto, que a autoridade fiscal agiu em consonância com o
ordenamento jurídico pátrio, ainda mais quando se sabe que lhe é defeso emitir qualquer juízo
sobre a inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos legais ou infralegais até então
vigentes e, sob tal justificativa, afastá-los da aplicação ao caso concreto, uma vez que a atividade
de lançamento é vinculada e obrigatória nos termos do artigo 142, caput e parágrafo único do
Código Tributário Nacional
E ainda que assim não fosse, note-se que a alegação do caráter confiscatório da
multa fundamenta-se, no final das contas, no artigo 150, inciso IV da Constituição Federal e tem
por escopo, a rigor, a inconstitucionalidade ou ilegalidade da medida, sendo que o próprio
Decreto no 70.235/72 veda que os órgãos de julgamento administrativo fiscal possam afastar
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-003.658 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.721371/2011-51

aplicação ou deixem de observar lei ou decreto sob fundamento de inconstitucionalidade.
Confira-se:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
Em consonância com o artigo 26-A do Decreto n. 70.235/72, o artigo 62 do
Regimento Interno - RICARF, aprovado pela Portaria MF n. 343 de junho de 2015, também
prescreve que é vedado aos membros do CARF afastar ou deixar de observar quaisquer
disposições contidas em Lei ou Decreto:
“PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.”
A Súmula CARF n. 2 também dispõe que este Tribunal não tem competência para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Veja-se:
“Súmula CARF no2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
De todo modo, o que deve restar claro é que este Tribunal não tem competência
para analisar alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis, tratados e decretos por
expressa vedação constante dos artigos 26-A do Decreto n° 70.235/72, 62 do RICARF e Súmula
CARF n° 2o, diferentemente do que leva a crer a recorrente.
Portanto, tendo em vista que a fiscalização agiu em consonância com a legislação
de regência e que, por outro lado, não cabe a este E. CARF se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade ou ilegalidade de normas tributárias que se encontram válidas e vigentes,
reafirmo que a multa foi aplicada corretamente com fundamento no artigo 44, inciso I da Lei no
9.430/96 e, portanto, não pode ser afastada ou reduzida tal como pretende a recorrente.
No que diz respeito às alegações sobre a incidência da Taxa Selic sobre a multa de
ofício, impende destacar, de logo, que a obrigação tributária principal surge com a ocorrência do
fato gerador e tem por objeto o pagamento do tributo ou de penalidade e extingue-se com o
crédito dela decorrente, nos termos do artigo 113, § 1o do Código Tributário Nacional2. Por outro
lado, o artigo 139 do Código Tributário Nacional dispõe que o crédito tributário decorre da
obrigação principal e apresenta mesma natureza3.

2 Cf. Lei n 5.172/66. Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória. § 1o A obrigação principal surge com
a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se
juntamente com o crédito dela decorrente.
3 Cf. Lei no 5.172/66 Art. 139. O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza desta.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2003-003.658 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.721371/2011-51

A partir da interpretação conjunta dos respectivos dispositivos, conclui-se que o
crédito tributário inclui tanto o valor do tributo quanto o da penalidade pecuniária, haja vista que
tanto o crédito quanto a penalidade constituem a obrigação tributação, a qual, aliás, tem a mesma
natureza do crédito a ela correspondente. Em outras palavra, um é a imagem absolutamente
simétrica do outro, apenas invertida. E, aí, como o crédito tributário correspondente à obrigação
tributária e esta é constituída de tributo e de penalidade pecuniária, diz-se que a penalidade,
portanto, compõe o crédito.
Pois bem. Ao tratar do crédito, o artigo 161 do Código Tributário Nacional
estabelece que o crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora seja
qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis.
Confira-se:
“Lei no 5.172/66
SEÇÃO II - Pagamento
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei
ou em lei tributária.
§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de
um por cento ao mês.
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica na pendência de consulta formulada pelo
devedor dentro do prazo legal para pagamento do crédito.”
Pelo que se nota, verificado o inadimplemento do tributo será cabível a incidência
dos juros de mora sobre o principal, desde a data do vencimento da obrigação até a data da
lavratura do auto de infração, bem como a aplicação de multa punitiva, que, a propósito, passam
a integrar o crédito fiscal consolidado, que é o montante que o contribuinte deve recolher ao
Fisco.
Não se pode olvidar que os juros moratórios representam, efetivamente, o preço
do direito, isto é, o valor que o detentor da moeda (contribuinte) paga ao seu legítimo
proprietário (Fisco) pela posse temporária do numerário que, aliás, desde o vencimento da
obrigação já é de sua titularidade.
Com efeito, a partir da data de vencimento especificado no Auto de Infração para
o pagamento espontâneo, o Sujeito Passivo passa a figurar como potencial devedor do montante
consolidado objeto do lançamento tributário. Os juros, portanto, são devidos para compensar a
demora do sujeito pagamento em relação ao pagamento do crédito tributário consolidado. E, aí,
se ainda assim há atraso na quitação da dívida, os juros de mora devem incidir sobre a totalidade
do crédito tributário consolidado.
A título de informação, verifique-se que a matéria em questão já foi submetida à
análise da 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça que, a propósito, ao julgar o Recurso
Especial no 879.844/MG, submetido ao regime do artigo 543-C do CPC/1973, fixou o
entendimento no sentido de que sobre a multa deve incidir juros moratórios.
De todo modo, o que deve restar claro é que este Tribunal editou a Súmula no 108
e fixou o entendimento no sentido de sobre a multa de ofício incidem juros de mora calculados
com base na Taxa Selic. Confira-se:
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2003-003.658 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.721371/2011-51

“Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019)”.
Considerando, pois, que o crédito tributário, quer se refira a tributo, quer se refira
à penalidade, não pago no respectivo vencimento estará sujeito à incidência de juros de mora
que, no caso, devem ser calculados com base na Taxa Selic, entendo por não acolher da alegação
recorrente no sentido de que os juros moratórios sobre a multa de ofício não devem ser
calculados com base na Taxa Selic.
Com base nas razões e fundamentos acima reproduzidos e expostos, tem-se que o
lançamento aqui discutido deve ser mantido.

Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do presente
recurso voluntário e entendo por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital